Tribunal: CARF
Processo: 10768.007052/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007052/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.954 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
ALESSIA CALÇADOS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIAS. BASE LEGAL.
A lei Complementar no 123, de 2006, determina a exclusão do Simples
Nacional quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, o
que abrange os casos de existência de débitos tributários, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NÃO REGULARIZAÇÃO NO
PRAZO.
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional quando
verificado que os débitos que justificaram a emissão do Ato Declaratório
Executivo (ADE) não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias da data
de sua ciência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007052/2010-79
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007052/2010-79

Relatório
ALESSIA CALÇADOS LTDA. – EPP recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO de no 12-54.089, de 22/3/2013, fls.
74/82, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/RJO No
432173, de 1o de setembro de 2010, fls. 19, que excluiu o interessado do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o/1/2011, por possuir débitos
deste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa.

A interessada apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 21/10/2010,
3/18, alegando, em síntese:
- A inaplicabilidade das normas tributárias constantes do ADE em questão,
considerando a interpretação restritiva e o Princípio da Legalidade, haja vista que a LC 123/206
refere-se a vedações ao ingresso no Simples Nacional, e não a vedações à permanência da
empresa no referido sistema de tributação simplificado;
- O ato de exclusão da Impugnante do Simples Nacional implica em violação do
devido processo legal, posto que constitui meio de autoexecução do crédito fiscal pendente;
- A observância ao princípio constitucional do tratamento diferenciado às
empresas de pequeno porte (art. 179 da CF);
- A exclusão do "Simples" importa em modificação do regime fiscal especial para
o de carga tributária mais onerosa, o que fere de morte o princípio constitucional da capacidade
contributiva (art. 145 §1° da CF);
- A inexistência de vedação à inclusão dos débitos oriundos do "Simples" no
programa de Parcelamento da Lei 11.941/09, que já foi requerido pela Manifestante.
Em consequência de ter a empresa impetrado Mandado de Segurança n°
2011.51.01.0191508, a 28 a Vara da Justiça Federal demandou, através do Ofício n°
0028.0003050/2011, informações, as quais foram prestadas em 23/12/2011 pela Equipe do
Simples Nacional Divisão de Orientação e Análise Tributária – DIORT, fls. 68/70.
A DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em acórdão
assim ementado (Ac. no 12-54.089, fls. 74/82):
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007052/2010-79

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas.
MATÉRIA
DIFERENCIADA:
DÉBITO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
PARCELAMENTO NÃO ABRANGIDO PELA LEI 11.941/2009.
Constitui óbice à manutenção no Simples Nacional a existência de débitos gerados na
vigência do próprio regime especial de tributação com exigibilidade não suspensa. A
opção pelo parcelamento instituído na Lei 11.941/2009 somente abrange débitos
tributários até a competência 10/2008 e não contempla os débitos apurados na forma do
Simples Nacional, cujo parcelamento somente passou a ser previsto a partir da
publicação da Lei Complementar n° 139/2011- DOU de 11/11/2011.
Cientificado da decisão em 15/10/2013, fls. 95, o contribuinte ingressou com
Recurso Voluntário em 30/10/2013, fls. 87/88, contrapondo-se à decisão de primeira instância
com base nos argumentos a seguir sintetizados:
- Afirma a requerente que é inaplicável as normas tributárias constantes do ADE em
questão, pois a LC 123/2006 refere-se a vedações ao ingresso do Simples Nacional, e
não a vedações à permanência da empresa no referido sistema de tributação
simplificado;
- Quanto a alegação de Renúncia ou da Desistência do litígio nas Instâncias
Administrativas com fundamento na Lei de Execução Fiscal datada de do ano de 1980,
este não pode prosperar já que o mencionado artigo não teria sido recepcionado pela
nova ordem constitucional, que trouxe em seu bojo o princípio da independência as
instâncias, inclusive respeitando o princípio do contraditório e ampla defesa.
- Assim, no tocante ao ajuizamento do Mandado de Segurança, não é óbice para o não
conhecimento da manifestação de inconformidade, devendo ser considerada nula a
presente decisão já que eivada de vício na recepção constitucional na matéria ventilada.
- Quanto ao mérito referida empresa realizou o parcelamento de seu débito, no
enquadramento da Lei 11.941 conforme art. 3o, estando com sua situação liquidada e
por isso com seu direito líquido e certo de ser reincluída na opção do Simples Nacional,
é o que se quer.
- Assim, em se tratando da mesma dívida que impediu naquele momento a inclusão no
sistema de tributação diferenciada com a promulgação da Lei 11.491/09, não havendo
mais óbice, requer o reenquadramento da empresa na opção do Simples Nacional com o
provimento do presente recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007052/2010-79

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A Recorrente alega, de início, que são inaplicáveis as normas tributárias
constantes do ADE em questão, pois entende que a Lei Complementar no 123, de 2006, refere-se
a vedações ao ingresso do Simples Nacional, e não à permanência da empresa no referido
sistema de tributação simplificado.
Vejamos, desde logo, o que dispõe a Lei Complementar no 123, de 2006, sobre o
assunto:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Como se pode observar, uma das causas impeditivas para que a pessoa jurídica
possa recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional é a existência de
débitos tributários, cuja exigibilidade não esteja suspensa (art. 17, inciso V). O art. 30 determina
que a exclusão deva se dar obrigatoriamente, por comunicação, quando a ME ou a EPP
incorrerem em qualquer das situações de vedação (art. 30, inciso II). Por sua vez, o art. 29, inciso
I, determina que a exclusão seja efetuada de ofício quando verificada a falta de comunicação de
exclusão obrigatória.
Dada a literalidade dos dispositivos citados, resta facilmente demonstrada a
correção da exclusão do Simples Nacional, conforme consta no ADE em litígio. São infundados,
pois, os argumentos da defesa nesse aspecto.
A Recorrente também se insurge contra a decisão de primeira instância, no que
concerne à declaração de Renúncia ou Desistência do litígio nas Instâncias Administrativas, em
decorrência do ingresso com ação judicial (mandado de segurança). Alega que o artigo da Lei de
Execução Fiscal não teria sido recepcionado pela nova ordem constitucional, que trouxe em seu
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007052/2010-79

bojo o princípio da independência as instâncias, inclusive respeitando o princípio do
contraditório e ampla defesa.
Também não há como acolher a tese da defendente. Primeiro, porque a citada Lei
ainda permanece em vigor, situação que obriga a sua observância pelos órgãos de julgamento
administrativo, ex vi do disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Segundo, a questão relacionada à renúncia à instância administrativa, por opção
pela via judicial, já foi objeto de Súmula CARF Vinculante, a qual é de observância obrigatória
não só pelo membros deste colegiado, mas por todos os integrantes da estrutura da Receita
Federal do Brasil:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Quanto ao mérito, argumenta que a empresa realizou o parcelamento de seu
débito, no enquadramento da Lei no 11.941, de 2009, estando com sua situação liquidada e, por
isso, com seu direito líquido e certo para ser reincluída na opção do Simples Nacional.
Essa questão já foi muito bem esclarecida pela DIORT/DRF-RJI, ao se manifestar
sobre o Ofício no OFI.0028.000305-0/2011, da 28a Vara Federal do Rio de Janeiro, MS n°
2011.51.01.019150-8, in verbis:
3. Observa-se que o parcelamento da Lei n° 11.941/2009 somente abrange débitos até a
competência 10/2008 e não abrange débitos tributários apurados na forma do Simples
Nacional;
4. Verifica-se, ainda, que o parcelamento de débitos apurados na forma do Simples
Nacional somente se tornou possível com o advento da lei complementar n° 139,de
10/11/2011, o que não altera a situação do contribuinte em relação à exclusão;
Por fim, quanto à possibilidade de reinclusão do contribuinte no Simples
Nacional, após a regularização das pendências, a matéria refoge à área de competência desta
instância julgadora, devendo o contribuinte adotar os procedimentos específicos na legislação
vigente sobre o assunto.
Conclusão.
De todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007052/2010-79

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital